Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-43.2024.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso por deserção, alegando omissão quanto à isenção de imposto de renda e hipossuficiência financeira para custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso por deserção, alegando omissão quanto à isenção de imposto de renda e hipossuficiência financeira para custas processuais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de isenção de imposto de renda é suficiente para comprovar hipossuficiência financeira e justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. A Turma Julgadora já havia se manifestado sobre a insuficiência de provas para concessão da gratuidade de justiça, destacando a ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira.
IV. Dispositivo e Tese
5. Rejeito os embargos de declaração, com observação sobre a possibilidade de multa por embargos protelatórios.
Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica não é absoluta e pode ser afastada por elementos nos autos. 2. A mera declaração de insuficiência econômica não obriga o juiz a conceder gratuidade de justiça.
Legislação Citada:
CPC, art. 997, § 2o, III; art. 1.022, incisos I, II e III; art. 1.007, § 5o; art. 1.026, § 2o.